Tribunal: TJSP
Processo: 1082452-17.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECONVENÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTROVÉRSIA SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE – VERSÃO DA AUTORA FRÁGIL E CONTRADITÓRIA – COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO DO RÉU – CULPA DA AUTORA – VERSÃO DO RÉU CONDIZENTE COM AS PROVAS – AÇÃO PRINCIPAL IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO – RECUSA EM APRESENTAR PROVA DO PAGAMENTO DA FRANQUIA
1 – À

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECONVENÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTROVÉRSIA SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE – VERSÃO DA AUTORA FRÁGIL E CONTRADITÓRIA – COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO DO RÉU – CULPA DA AUTORA – VERSÃO DO RÉU CONDIZENTE COM AS PROVAS – AÇÃO PRINCIPAL IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO – RECUSA EM APRESENTAR PROVA DO PAGAMENTO DA FRANQUIA
1 – À luz da distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, I e II), prevalece a narrativa do réu, mais condizente com o conjunto probatório e, diferente da autora, não oscilou sua versão ao longo do processo. Presunção de culpa por ter a autora colidido na traseira do réu não ilidida. Responsabilidade da autora mantida.
2 – Reconvenção. A prova dos danos materiais (franquia de seguro) era de fácil produção (mero documento comprobatório do pagamento) não sendo justificável a insistente recusa pelo réu de produzi-la, ainda mais considerando a escassez de outras provas a indicar o pagamento. Dano material não comprovado.
RECURSOS NÃO PROVIDOS